Tribunal: TJES
Processo: 5004037-73.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004037-73.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO BOA VISTA LTDA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004037-73.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: AUTO POSTO BOA VISTA LTDA

EMBARGADO: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado foi omisso quanto a necessidade de observância do limite de 50% da avaliação do bem em segundo leilão extrajudicial; e (ii) analisar se houve omissão na decisão ao não considerar a alegada defasagem do valor do imóvel devido ao decurso do tempo entre a avaliação e a arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão recorrido analisou expressamente a legalidade da arrematação do imóvel com fundamento na Lei nº 9.514/1997, destacando que, no segundo leilão extrajudicial, o critério de preço vil se baseia no valor da dívida e encargos, e não na metade do valor de avaliação, afastando, assim, a aplicabilidade do art. 891, parágrafo único, do CPC.

5. O órgão julgador também apreciou a questão da defasagem do valor do imóvel, concluindo que a legislação aplicável não exige nova avaliação para a realização do leilão extrajudicial.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Os embargos de declaração buscam rediscutir a matéria já decidida, não configurando vício passível de correção pelo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

2. A mera irresignação da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/1997, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE 11.04.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
em face do acórdão (ID 8765097) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9065821), o embargante aduz que o acórdão vergastado deixou de enfrentar normas que regem a questão, essenciais ao deslinde da causa e que não houve pronunciamento a respeito do entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que, mesmo no segundo leilão, a arrematação do bem não pode ocorrer por valor inferior à metade da avaliação.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso em relação à arguição de defasagem do valor do imóvel em virtude do lapso temporal transcorrido entre a avaliação e a arrematação do imóvel.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 10994198 e 11038551.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador, a respeito dos motivos pelos quais a arrematação do bem deu-se de forma regular:

[...] Busca, portanto, a recorrente, em suma, por meio da presente ação declaratória
de nulidade de leilão extrajudicial
o reconhecimento de nulidades ocorridas no referido procedimento, principalmente no tocante
(i)
a ausência de avaliação atualizada do preço do imóvel ao tempo do leilão e;
(ii)
a

arrematação por preço vil (cerca 28% do real valor de mercado do bem).

O magistrado, por sua vez, após toda a instrução do processo, proferiu decisão saneadora (ID 7556392 - item 71), fixando os pontos controvertidos e respectivo ônus probatório, intimando as partes a respeito das provas que pretendiam produzir.

Embora requerida a avaliação do bem, indeferiu o magistrado o referido pleito sob o fundamento de que tal questão não seria relevante para a resolução da demanda (ID 7556397 - item 76), oportunidade em que, ato contínuo, restou proferida sentença, julgando improcedente a demanda (ID 7556406 - item 85).

De fato, como bem registrado pelo magistrado, tem-se que - com a prolação da sentença no feito de nº 0001886-93.2020.8.08.0047 - passou a inexistir qualquer impedimento para a realização de novos leilões extrajudiciais.

Acrescentou, inclusive, o julgador de primeiro grau que “o fato de constar no primeiro leilão o valor de R$ 467.000,00 e não R$ 490.000,00 não o torna ilegal, notadamente porque sequer houve a arrematação do bem nesta oportunidade (1º leilão – 29/04/2021)”, enaltecendo, ainda, no tocante a necessidade de nova avaliação do bem que:

Não há exigência legal, à luz da Lei Federal n.º 9.514/1997, que regulamenta especificamente o leilão extrajudicial, que se realize nova avaliação do imóvel ou que ela seja considerada para fixação de preço vil, pelo fato de ser fixado em quantia inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço atual de mercado ou inferior a 50% da avaliação. Na realidade, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 27 da Lei Federal n.º 9.514/1997 tratam especificamente das questões jurídicas debatidas – o que já afasta na hipótese a aplicação do artigo 891, parágrafo único, do CPC –, ao estabelecem que: i) no primeiro leilão, haveria irregularidade caso o lance seja oferecido em montante inferior ao valor do imóvel – o que não ocorre para a hipótese, pois sequer realizada a arrematação neste momento; ii) no segundo leilão, o lance indevido (ou “preço vil”) somente ocorreria caso fosse inferior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. (sentença ID 7556406 - item 85)

De fato, em exame da legislação em referência, infere-se claramente do caput do art. 27, da Lei nº 9.514/1997 (à época dos fatos), que “uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”, esclarecendo em seus §§ 1º e 2º que:

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Depreende-se, portanto, que para fins de primeiro leilão se apresenta suficiente a existência de lance superior ao valor do imóvel (ID 7556359 - item 40) que, na sua ausência, como na hipótese dos autos, possibilita um segundo leilão que, por sua vez, tem como balizador a existência de lance igual ou superior apenas ao valor da dívida.

Dessa forma, para fins da viabilidade do segundo leilão extrajudicial, se apresenta irrelevante eventual valor de avaliação do bem, já que o critério balizador, conforme legislação à época, passa a ser o “valor da dívida, das des
pesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”.

[...]

Assim, como bem pontuado na sentença, por ter sido o imóvel arrematado pelo valor de R$ 262.431,21 em segundo leilão (ID 7556367 - item 47), em devida observância ao art. 27, da Lei nº 9.514/1997, apresenta-se destituído de fundamento a alegação do recorrente, sobretudo “porque tal montante foi suficiente para cobrir os débitos da parte autora para com a requerida” - (ID 7556406 - item 85), acrescentado o julgador, ainda, que:

[...] os julgados mencionados pela parte autora sobre “preço vil” se referem a leilões judiciais, cujas regras são diversas do leilão extrajudicial, a partir do regramento específico da Lei Federal n.º 9.514/1997”.

Importante registrar que as regras previstas na Lei Federal n.º 9.514/1997 foram estabelecidas justamente para viabilizar o fomento da aquisição de imóveis, por meio de financiamentos bancários, em uma realidade de taxa de juros e encargos que fosse atrativa para o mercado consumidor e as instituições financeiras. Estabelecer regras outras, diversas da legislação, é justamente fazer menoscabo do previsto pelo legislador, em clara violação à previsibilidade contratual e à autonomia de vontade.

Ademais, urge destacar, que o preço de avaliação do imóvel é o de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), porquanto é o valor indicado como sendo o valor do imóvel para efeito de venda em público leilão, conforme preconizado pelo art. 24, VI, da Lei n° 9.514/97 (Id nº 16979129). O requerente, para fins de realização do contrato com garantia de alienação fiduciária, anuiu com o valor de avaliação do imóvel, e não pode, agora, respaldar o pedido de nulidade na alegação de descompasso entre o valor de alienação e de mercado do imóvel, especialmente quando livremente concordou com o valor total atribuído ao imóvel ofertado em garantia.

Desse modo, o fato de ter o requerente apresentado laudos de avaliação constantes dos Id’s nº 15328828, 15328829 e 15328830, datados de junho de 2022, que apontam considerável valorização do imóvel, não inquinam de qualquer nulidade o procedimento de consolidação da propriedade efetuado em 2019, bem como a alienação extrajudicial ao segundo requerido realizada em 2021 [...].

[...] importante assinalar que todo procedimento de expropriação (judicial ou extrajudicial) tem efeitos negativos em relação ao devedor fiduciário – mas previsíveis ao tempo do contrato –, de modo que argumentos desta natureza são insuficientes para anular procedimento cuja possibilidade está legalmente prevista (Lei n° 9.514/97). O requerente estava ciente de que, em caso de eventual descumprimento do contrato com garantia de alienação fiduciária, o imóvel que havia ofertado em garantia seria utilizado para a satisfação do débito. Portanto, não prospera o referido argumento.

Destarte, sendo devidamente observada a redação do à época art. 27, da Lei nº 9.514/1997, inexiste densidade na arguição do recorrente sobre a nulidade do leilão extrajudicial realizado, se apresentando como irrelevante os laudos unilaterais de avaliação apresentados por meios dos ID’s 7556344 a 7556346, sobretudo, por ter o contrato pactuado (ID 7556359) pelas partes sido expresso na fixação de valor de avaliação do imóvel para fins de garantia do pagamento da dívida.

[...]

Por tal motivo, apresenta-se plenamente válida a postura do magistrado que, como destinatário final da prova, rechaça as providências que entende como irrelevante para a resolução da demanda, inexistindo de tal exame qualquer nulidade, por todos elementos já pontuados.

Ausente, portanto, qualquer mácula na sentença que, não visualizando os requisitos para fins de anulação de leilão extrajudicial, julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitando a produção de prova que entende impertinente, mormente por ter sido o devedor devidamente comunicado o sobre o leilão em alusão (ID’s 7556367 - item 47), senão vejamos:

[...] importa consignar que, em sentido oposto ao que foi constatado nos autos de nº 0001886-93.2020.8.08.0047, o devedor foi devidamente comunicado por correspondência sobre as datas, horários e locais dos leilões, conforme aviso de recebimento constante da fl. 14, Id nº 16979147, em que consta a assinatura de um dos sócios da pessoa jurídica requerente, o senhor Josué Nunes Neto (Id nº 15328713), o que satisfaz por completo a determinação contida no art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97. (ID 7556406 - item 85)

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi explícito ao indicar os motivos pelos quais o leilão realizado deve ser considerado válido.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é relevante destacar o
entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada.

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 12:36:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55533017022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.